Tribunal: TJSP
Processo: 2201760-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico.
Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência.
Indícios de tráfico privilegiado. Aplicabilidade do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Tóxicos em eventual condenação.
Prisão cautelar que se estenderá por quase um ano na data aprazada para o próximo ato processual. Possibilidade de sentença condenatória a pena reduzida. Excesso de prazo.

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico.
Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência.
Indícios de tráfico privilegiado. Aplicabilidade do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Tóxicos em eventual condenação.
Prisão cautelar que se estenderá por quase um ano na data aprazada para o próximo ato processual. Possibilidade de sentença condenatória a pena reduzida. Excesso de prazo. Ocorrência.
Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2201760-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é
impetrante WESLEY MARGOTTO COSTA e Paciente ALEXANDRE
DAMASIO GAMA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: reconhecido o excesso de prazo na formação da culpa,
concederam a ordem para revogar a prisão preventiva de Alexandre
Damásio Gama Filho. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu
favor. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E AMABLE LOPEZ
SOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201760-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2201760-68.2020.8.26.0000
COMARCA: PERUÍBE
VOTO No 41.674
Habeas corpus. Tráfico.
Alegação de excesso de prazo na formação da culpa.
Inocorrência.
Indícios de tráfico privilegiado. Aplicabilidade do redutor
previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Tóxicos em eventual
condenação.
Prisão cautelar que se estenderá por quase um ano na data
aprazada para o próximo ato processual. Possibilidade de
sentença condenatória a pena reduzida. Excesso de prazo.
Ocorrência.
Ordem concedida.
O advogado Wesley Margotto Costa impetra “habeas
corpus”, com pedido de liminar, em favor de Alexandre Damásio Gama Filho
e aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara da
Comarca de Peruíbe.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal diante
do excesso de prazo para a formação da culpa. Postula, assim, a revogação
da custódia cautelar.
A liminar foi indeferida (fl. 19).
Pleiteada reconsideração, mantido o indeferimento do
pedido liminar (fls. 240/241).
Prestadas informações pela autoridade tida como coatora
(fls. 22/23), a D. Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201760-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Preso em flagrante em 10 de agosto de 2019, o paciente
foi denunciado como incurso no art. 33, “caput”, porque trazia consigo 29
(vinte e nove) porções de maconha e 87 (oitenta e sete) porções de
cocaína, para suposto fim de tráfico, em desacordo com determinação legal
e regulamentar (fls. 34/36).
Em audiência de custódia realizada no dia seguinte,
obteve liberdade provisória mediante a fixação das medidas previstas no art.
319, I, IV e V, do CPP (fls. 66/67).
No entanto, não encontrado para citação pessoal, teve a
prisão preventiva decretada em 21.10.2019 (fl. 111). Cumprido o respectivo
mandado em 10.11.2019 (fl. 123).
Segundo consulta digital aos autos de origem, designada
audiência virtual de instrução e julgamento para 03 de novembro de 2020.
No entanto, a primariedade de Alexandre determinou a
concessão de liberdade provisória, benefício revogado por razão alheia aos
antecedentes do réu. Além disso, pouco expressiva a quantidade de
entorpecentes apreendidos. Logo, é de se presumir que, em eventual
condenação, o paciente faça jus à causa de diminuição de pena do art. 33,
§ 4o, da Lei 11.343/06.
Diante disso, considerando-se tal possibilidade e o fato
de que, na data da audiência instrutória, a prisão cautelar atingirá quase 01
(um) ano, patente o excesso de prazo no encerramento da instrução.
É certo que a questão do prazo para a conclusão da
fase instrutória deve ser norteada pelo critério da razoabilidade, consoante,
por reiteradas vezes, tem afirmado o E. Superior Tribunal de Justiça (p.ex.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201760-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
RHC 2.094-4, DJU de 03.08.92, p. 11.335), não se considerando fatais e
peremptórios os períodos criados para formação da culpa.
No presente caso, porém, o atraso não pode ser
considerado razoável, especialmente tendo-se em vista a já explicitada
possibilidade de condenação por tráfico privilegiado.
Assim, não sendo possível atribuir ao acusado qualquer
responsabilidade pela tardia tramitação do processo, não se deve mantê-lo
encarcerado.
Inegável o constrangimento ilegal representado pela
situação descrita.
Frente ao exposto, reconhecido o excesso de prazo na
formação da culpa, concede-se a ordem para revogar a prisão preventiva de
Alexandre Damásio Gama Filho. Expeça-se alvará de soltura clausulado em
seu favor.
VICO MAÑAS
Relator